Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713103-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA AGRAVADO: VINICIUS DE MENESES NEIVA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, suscitada em sede de contrarrazões (ID 46492642). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator